Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA EM UM SEXTO. REGRA GERAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face de sentença do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a 8 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, no regime semiaberto. Requer a sua absolvição, argumentando, em suma, a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, ou, ainda, pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção para 7 (sete) meses de detenção, ante a desproporcionalidade na majoração promovida na segunda fase da dosimetria. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pelo depoimento judicial das testemunhas policiais, as quais foram uníssonas em afirmarem que, no dia dos fatos, o apelante proferiu diversos xingamentos contra a equipe policial responsável pela abordagem, tais como “policiais de merda”, “folgados” e “idiotas”, além de ter arremessado contra ela uma lata de cerveja, uma pedra e sacos contendo urina, sendo certo que as vítimas se encontravam no exercício de suas respectivas funções públicas.
4. Cumpre salientar que os policiais são agentes públicos e, por isso, gozam de fé pública, de modo que suas declarações ostentam presunção de veracidade, salvo quando existirem indícios de incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais, o que não se verifica no caso em análise. Os depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo a ancorar uma condenação, mormente quando harmônicos com os demais elementos probatórios.
5. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais responsáveis pela sua abordagem, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, quando exerciam seu mister, e em razão dele, de modo a configurar o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
6. Nesse aspecto, cumpre salientar que para a configuração do crime de desacato exige-se apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devida à função pública (Acórdão 1743127, 07072673520228070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023).
7. Outrossim, o fato de o agente estar nervoso e ter perdido o autocontrole não é suficiente para afastar o dolo do delito, sobretudo porque ninguém desacata outrem estando em seu perfeito controle e com ânimo refletido. Além disso, a emoção não exclui a responsabilidade pelo desacato, pois o art. 28, 1, do Código Penal estabelece que a emoção não exclui a imputabilidade penal.
8. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i. Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada a conduta do apelante contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
9. Em relação à dosimetria da pena, mais precisamente na segunda fase da fixação da reprimenda, tem-se que o nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o incremento da pena, pela aplicação de agravante da reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018). Ressalte-se que até mesmo “a reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso", consoante tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.172).
10. Na espécie, na segunda fase da dosimetria, a pena foi majorada, em razão da agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6. Assim, deve a fração de aumento ser alterada para 1/6, que, mantidos os demais termos da condenação, resulta em uma pena de 07 (sete) meses de detenção.
11. Apelação CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para redimensionar a pena do recorrente para 07 (sete) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.
12. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.